Tribunal: TJES
Processo: 5007402-46.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007402-46.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES PORTO BAZONI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por MARIA DE LOUDES PORTO BAZONI em face de BANCO PAN S/A, por meio da qual alega ter recebido ligação telefônica do Requerido e, apesar de não ter anuído com contratação de empréstimo alguma, recebeu depósito de valor em sua conta, ao que se seguiu o imediato registro de boletim de ocorrência e a devolução dos valores depositados. Requer, assim, a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação do Requerido em indenização por danos morais.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para declarar a inexistência da dívida, bem como para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 3.500,00, a título de indenização por danos morais, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as seguintes razões: (i) houve efetiva contratação por parte da Requerente, sendo regular e legítima a conduta do Banco Requerido; (ii) não se configurou dano moral indenizável; (iii) o valor indenizatório é excessivo e merece minoração.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cinge-se a controvérsia em perquirir a (in)existência de contratação de empréstimo por parte da Requerente, ora Recorrida, que alega ter recebido ligação telefônica do Requerido e, apesar de não ter anuído com contratação de empréstimo alguma, recebeu depósito de valor em sua conta, ao que se seguiu o imediato registro de boletim de ocorrência e a devolução dos valores depositados.

Prima facie, destaque-se que a r. Sentença andou bem ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor, a quem assiste o direito de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), bem como que, considerando-se que a Requerente afirma desconhecer a contratação, caberia ao Requerido, ora Recorrente, a comprovação da existência do vínculo contratual.

Esse é o entendimento proclamado pela jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência
. 2.
A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS
. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa . 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Fincada essa premissa, depreende-se dos autos que, conquanto o Recorrente afirme a existência de vínculo contratual, não traz aos autos prova suficiente acerca do fato, não tendo se desincumbido do ônus da prova que lhe cabe por força do art. 373, II, do CPC.

É bem verdade que o Recorrente junta aos autos documentos contendo fotos do rosto da Requerente e de seus documentos, que sinalizam indício de contratação regular.

Ocorre que as demais provas dos autos, aliadas à inversão do ônus da prova em favor da Requerente-consumidora (art. 6º, VIII, do CDC) e as regras de experiência (arts. 5º e 6º da Lei 9.099/95), contém elementos robustos comprobatórios dos fatos constitutivos do direito autoral.

Com efeito, infere-se dos autos que a Requerente, no dia 04/03/2022, recebeu ligação telefônica e recusou qualquer contratação de empréstimo, sendo que caberia ao Recorrente trazer aos autos áudio da referida ligação, o que não fez, não se desincumbindo do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

Além disso, o registro de boletim de ocorrência lavrado no mesmo dia, corroborando os fatos narrados à exordial, seguido da devolução dos valores recebidos a título do suposto empréstimo demonstram não apenas a boa-fé da Requerente como reforçam o desinteresse na contratação que fora afirmado pela Recorrente.

Assim, não havendo prova segura e suficiente da contratação por parte da Requerente, seja porque não há prova inequívoca do consentimento da Requerente em pactuar o negócio jurídico afirmado pelo Requerido, seja porque há indícios de possível contratação por terceiro (fraude), escorreita a r. Sentença ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3.
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649
)
. 4. Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais. 5 . Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180083215, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022)

Em relação aos supostos danos morais sofridos pela Requerente, conquanto cediço que a mera cobrança indevida não configure, em regra, danos morais indenizáveis, reputo que o caso presente extrapola referida hipótese, porquanto versa sobre cobrança sem qualquer lastro, fundada em negócio jurídico não pactuado pela Requerente, decorrendo, portanto, de conduta abusiva do Requerido ou de fraude, situações capazes de gerar aflição, angústia e sofrimento caracterizadores de dano moral indenizável,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE REVISÃO DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3.
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649).

4. Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal
. 5 . Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170245484, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

Em relação ao
quantum
indenizatório (R$ 3.500,00), todavia, referido montante revela-se desproporcional à extensão do dano e às peculiaridades do caso concreto, em que não se vislumbra dano de considerável repercussão, diante da ausência de negativação ou desconto de numerário em conta, bem como da inexistência de prova de cobrança insistente e reiterada - prova esta que incumbia à Requerente, por meio da juntada de e-mails, registros de ligação telefônica, etc, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).

Assim, em consideração às peculiaridades do caso concreto, bem como à conduta perpetrada pelo Requerido e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, reputo que o valor de R$ 2.000,00 consubstancia-se justo a reparar o dano sofrido, estando, ademais, compatível com os parâmetros da jurisprudência do eg. TJES e de suas Turmas Recursais.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para reduzir para R$ 2.000,00 o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, mantendo incólume a r. Sentença nos seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VÍNCULO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS. COBRANÇA. VALOR INDENIZATÓRIO. PARÂMETROS DO EG. TJES. MINORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)